Tribunal: TCU
Processo: 038.016/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de acompanhamento com o objetivo de verificar a efetivação das estratégias de desburocratização de serviços públicos voltados aos cidadãos em áreas apontadas como prioritárias pelo Poder Executivo, levando à prestação de serviços públicos mais simples, rápidos e baratos aos cidadãos, ou seja, com foco na experiência do usuário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento com o objetivo de verificar a efetivação das estratégias de desburocratização de serviços públicos voltados aos cidadãos em áreas apontadas como prioritárias pelo Poder Executivo; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro na Lei 8.443/1992, art. 43, inciso I, c/c o art. 250, inciso II e III, do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar à Secretaria Especial de Modernização do Estado, da Secretaria Geral da Presidência da República, e à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, que apresentem a este Tribunal, em até 90 (noventa) dias, detalhamento das ações a serem empreendidas e respectivo cronograma a fim de assegurar a elaboração e aprovação de Planos de Transformação Digital por todos os órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, indireta, autárquica e fundacional que ainda não disponham de tal instrumento; 9.2. recomendar à Secretaria de Governo Digital, do Ministério da Economia, que: 9.2.1. promova a revisão das informações constantes das Cartas de Serviços ao Usuário disponíveis de forma consolidada no portal "gov.br", de forma a evidenciar, com clareza e precisão ao usuário, por serviço, as características, os requisitos e demais itens previstos no art. 11, §§ 2o e 3o do Decreto 9.094/2017; 9.2.2. assegure a existência de link de acesso direto aos atos normativos pertinentes, para cada norma indicada no campo "Outras Informações/Legislação" dos serviços disponíveis no portal "gov.br", em atenção ao disposto no art. 5o, XIII da Lei 13.460/2017 c/c art. 1o, VI do Decreto 9.094/2017, de modo a privilegiar a experiência positiva do usuário e permitir, em apenas uma etapa de atendimento, acesso direto às normas que regem cada serviço; 9.2.3. assegure a implementação da ferramenta de avaliação da satisfação dos usuários em todos os serviços disponíveis no portal "gov.br", conforme previsto no art. 3o, IV do Decreto 8.936/2016; 9.3. encaminhar cópia do presente acórdão, a fim de subsidiar o atendimento das medidas alvitradas, destacando que o relatório e o voto que fundamentam as deliberações podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem custos: 9.3.1. aos órgãos e entidades fiscalizados; 9.3.2. à Secretaria Especial de Modernização do Estado da Secretaria Geral da Presidência da República; 9.3.3. à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia; 9.3.4. à Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática e à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal; 9.3.5. à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e à Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados; 9.4. comunicar à Secretaria Geral de Controle Externo que: 9.4.1. realize ações de controle com o objetivo de estimar a relação entre os valores investidos em esforços de transformação digital e o volume de recursos orçamentários economizados pelo Governo Federal, com especial foco nas iniciativas sob influência da Secretaria de Governo Digital/ME, em decorrência da implantação e operação de processos de trabalho e serviços redesenhados por tais esforços, ou, caso exista, avalie metodologias de estimativa de custo-benefício em uso pelos gestores; 9.4.2. avalie a conveniência de que as ações descritas no item 9.4.1, o monitoramento da determinação contida no item 9.1 e o acompanhamento das ações e do cronograma que vierem a ser apresentados pelos gestores envolvidos, sejam coordenados pela Sefti, no âmbito do TC Processo 036.673/2019-6 , que tem como objetivo a avaliação das iniciativas estruturantes de transformação digital do Governo Federal; 9.5. autorizar a Sefti e a SecexAdmin a realizarem o monitoramento do presente acórdão; 9.6. retornar os autos à SecexAdmin para prosseguir o presente acompanhamento, nos termos do art. 241, inciso II, do RITCU e item 95.3 do Manual de Acompanhamento do TCU, aprovado pela Portaria-Segecex 27/2016, com orientação para que a próxima etapa do trabalho contenha entre seus objetivos, a avaliação da implementação efetiva das normas associadas à "desburocratização digital" na relação entre o Estado e a sociedade, no que se refere à oferta de serviços públicos digitais e à modernização de processos de trabalho de órgãos e entidades da Administração Pública Federal.